Tribunal: TJPA
Processo: 0809499-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809499-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELLIGTON COSTA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Welligton Costa Rodrigues acusado de roubo majorado em concurso de agentes e corrupção de menores com pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade da medida, excesso de prazo na formação da culpa e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a medida cautelar atendeu ao requisito da contemporaneidade; (iii) se resta configurado o excesso de prazo para a formação da culpa; (iv) se as medidas cautelares são suficientes.

III. Razões de decidir

3.
A segregação encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que dão conta da necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, em quem até então recai a autoria dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado em concurso de pessoas, sendo duas menores de idade, com grave ameaça exercida com emprego de facas e simulacro de arma de fogo e ainda utilizando um motorista de aplicativo que sob grave ameaça permaneceu horas segregado pelos agentes, sendo obrigado a dirigir seu próprio veículo para a prática de diversos roubos a diversas vítimas.

4.
A contemporaneidade da medida cautelar, portanto, não se vincula à data da prática criminosa, mas sim à periculosidade do agente, à persistência dos riscos justificadores da prisão preventiva, os quais restam evidenciados pela conduta perpetrada na execução dos crimes e que ameaçam sobremaneira a ordem pública, assim, não há que se falar em falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, tampouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5.
Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, não vislumbro qualquer irregularidade, uma vez que o processo de origem diz respeito a uma pluralidade tanto de crimes quanto de acusados e de vítimas.

6.
Não há espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
prisão preventiva mantida porque baseada em elementos concretos extraídos do processo de origem, contemporaneidade da decisão amparada pela periculosidade evidenciada no
modus operandi
, excesso de prazo justificado pela pluralidade de acusados, de crimes e de vítimas. Medidas alternativas insuficientes.

Julgados relevantes:

STF - HC: 226558 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023.

TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06374781420248060000 Fortaleza, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 17/12/2024, 3ª Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0809499-37.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: WELLIGTON COSTA RODRIGUES

IMPETRANTE: ÁTILA CAVALCANTE PEREIRA (OAB/PA 27.796)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI-PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 13.05.2025 em favor de
Wellington Costa Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci-Pa, nos autos do processo de origem nº 0824156-76.2024.8.14.0401.

O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.11.2024, sob acusação de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, do Código Penal.

O APF foi homologado e, em seguida, convertido em prisão preventiva.

A defesa alega constrangimento ilegal afirmando que a fundamentação do decreto preventivo é genérica, baseada em gravidade abstrata, portanto, inidônea, bem como desprovida de contemporaneidade, com ausência de lastro probatório de que pertença à organização ou associação criminosa, de individualização da conduta e ainda afirma que resta configurado nos autos o excesso de prazo na formação da culpa, de modo que não preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Assim, impetrou o presente
mandamus
por meio do qual pretende a revogação da prisão preventiva em caráter liminar e sua confirmação no mérito.

Acolhida (id 26996881) a prevenção apontada (id 26839807), em análise inicial, o pedido liminar foi indeferido (id 27014509).

As informações da autoridade coatora foram apresentadas em 27.05.2025 (id 27137052).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (id 27198073).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Quanto ao mérito da ação mandamental, entendo que não assiste razão à defesa. Explico.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso presente, o paciente e mais 3 (três) indivíduos foram presos em flagrante no dia 18.11.2024 sob a acusação do crime de roubo majorado com incidência do crime de corrupção de menores, conforme tipificado no art. 157, §2º, II, V e VII c/c art. 69,
caput
c/c art. 288, parágrafo único, todos do CP e art. 244-B do ECA.

Em consulta aos autos de origem, a denúncia relata o seguinte:

Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 18 de novembro de 2024, por volta das 23h00min, na Estrada Velha do Outeiro, Outeiro, Belém/PA, os denunciados
Leonardo Maciel do Nascimento
e
Wellington Costa Rodrigues
, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associaram-se com os menores Hebert Rian Gonçalves Pires e Geovana Almeida da Costa, e subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo e arma branca (faca), pertences das vítima Antônio Kleber Borges Vitoriano, Eliton da Costa Martins, Isabelle Cristina Souza da Silva, Jouze Cristina Silva da Silva, Leonardo da Silva Brazão

A denúncia segue informando que no dia dos fatos a polícia foi acionada via CIOP porque cinco indivíduos estavam dentro de um veículo Fiat MOBI, cor prata, promovendo uma sequência de roubos de dispositivos celulares no bairro do Tapanã. O veículo foi identificado e durante a abordagem, verificou-se que o condutor do veículo era motorista de aplicativo que havia sido rendido pelos denunciados e obrigado a dirigir por diversos bairros sob grave ameaça exercida com emprego de facas e simulacro de arma de fogo. Dentro do veículo, estavam os objetos roubados.

Conforme trecho abaixo transcrito, a autoridade coatora decretou a preventiva baseada na gravidade em concreto dos crimes e na periculosidade dos acusados em razão do
modus operandi
empregado para a consumação dos fatos delituosos. Vejamos:

A gravidade em concreto encontra-se confirmada pela quantidade de ações delituosas praticadas, em tese, pelos acusados, que, conforme relato da vítima, Antonio Kleber Borges Vitoriano, motorista de aplicativo de transporte que se permaneceu por várias horas mantido em poder dos agentes, com restrição de sua liberdade, os acusados subtraíram das demais vítimas, mediante ameaça de armas brancas e simulacro de arma de fogo, diversos celulares, em vários pontos da cidade, em ação continuada de crimes.

Tal conduta evidencia a periculosidade dos acusados, LEONARDO MACIEL DO NASCIMENTO e WELLIGTON COSTA RODRIGUES, representando em concreto o grave abalo à ordem pública em vista do modus operandi, a quantidade de vítimas e o concurso de agentes, que inclusive se encontravam na companhia de adolescentes, o que agrava a conduta com esses crimes de corrupção de menores.

Na hipótese, portanto, entendo que a segregação encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que dão conta da necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, em quem até então recai a autoria dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado em concurso de pessoas, sendo duas menores de idade, com grave ameaça exercida com emprego de facas e simulacro de arma de fogo e ainda utilizando um motorista de aplicativo que sob grave ameaça permaneceu horas segregado pelos agentes, sendo obrigado a dirigir seu próprio veículo para a prática de diversos roubos a diversas vítimas.

No que diz respeito à tese de ausência de contemporaneidade da decisão, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela se relaciona “
com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia
” (HC 143333 , Relator a : EDSON FACHIN , Tribunal Pleno, julgado em 12-04-2018; HC 212250 AgR, Relator (a): ROSA WEBER , Primeira Turma, julgado em 04-04-2022; HC 239467 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA , Segunda Turma, julgado em 19-08-2024).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 3. A ausência de análise pela instância antecedente de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 4. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 226558 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS . PACIENTE PRESO POR ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 1. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO À SEGUNDA INSTÂNCIA. 2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade impetrada o Colegiado de Juízes de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação penal n.º 0020766-29.2023 .8.06.0001. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Consistem em examinar se: (i) há excesso de prazo na remessa do recurso em sentido estrito à segunda instância; e (ii) a manutenção do decreto preventivo atende ao princípio da contemporaneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na data de 27 de novembro de 2024, após a interposição do recurso em sentido estrito, foi proferida decisão de retratação pelo juízo de origem, com o recebimento dos recursos de apelação interpostos pelo paciente e corréu. Na ocasião, determinou-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o que caracteriza a superveniente perda do objeto deste habeas corpus quanto à tese de excesso de prazo. 4. A decisão que decretou a custódia cautelar e a de sua manutenção se encontram devidamente fundamentadas, tendo o juízo a quo cumprido as exigências previstas no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 282 § 6º, e 315 do CPP, porquanto verificou que os delitos supostamente cometidos pelo paciente se adequam ao inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a soma das penas máximas das infrações cometidas ultrapassa os 4 (quatro) anos impostos no dispositivo mencionado e, quanto à reanálise da decisão, verificou-se que as condições autorizadoras permaneceram inalteradas. 5. Em relação ao periculum libertatis, por ocasião da avaliação do decreto prisional do paciente, foi ressaltada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do paciente e dos outros acusados, considerando que são suspeitos de integrar organização criminosa e praticar tráfico de drogas, fazendo-se necessária sua segregação, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, no presente momento, sobretudo para cessar as atividades do grupo criminoso. 6. Ademais, posteriormente, na data de 02/04/2024, foi prolatada sentença condenando o paciente e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantia da ordem pública e o fato de o paciente ser supostamente envolvido com organização criminosa, permanecendo preso durante todo o processo. 7. Em consulta ao sistema de Consulta de Antecedentes Criminais Unificadas-CANCUN, constatam-se registros criminais em desfavor do paciente, sendo estes os processos de n. 0203583-53.2022.8 .06.0112, referente aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, e de n. 0031025-48.2015 .8.06.0071, referente ao crime de furto. Circunstância que indica o risco de reiteração delitiva . 8. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito, assim, os fundamentos invocados devem apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito, não assistindo razão ao paciente, consoante apura-se da decisão que decretou a prisão preventiva, restando reiterado na decisão que indeferiu a liberdade provisória e na sentença. Embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo, afastando, pois, alegada ausência de contemporaneidade. IV. DISPOSITIVO 9. Habeas Corpus parcialmente conhecido e denegado. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 396; CP; Lei nº 12.8250/13, art . 2º; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Súmula 52; TJCE, Habeas Corpus Criminal - 0637891-27 .2024.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2ª Câmara Criminal, j. em: 11/12/2024; TJCE (Habeas Corpus Criminal - 0629050-43.2024.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 23/07/2024, data da publicação: 23/07/2024). ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE da ação e DENEGAR A ORDEM. Por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 17 de dezembro de 2024. DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06374781420248060000 Fortaleza, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 17/12/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024)

Durante a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo coator assim consignou:

Acrescente-se que em sede de interrogatório policial, os réus confessaram a prática do crime (ID 131492644, fls. 24 e 29). Sendo assim, as evidências apresentadas indicam que a liberdade, neste momento, é um risco à garantia da ordem pública, notadamente pela alta probabilidade de reiteração criminosa, considerando os vários crimes praticados em sequência pelos réus.

A contemporaneidade da medida cautelar, portanto, não se vincula à data da prática criminosa, mas sim à periculosidade do agente, à persistência dos riscos justificadores da prisão preventiva, os quais restam evidenciados pela conduta perpetrada na execução dos crimes e que ameaçam sobremaneira a ordem pública, assim, não há que se falar em falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, tampouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, não vislumbro qualquer irregularidade, uma vez que o processo de origem diz respeito a uma pluralidade tanto de crimes quanto de acusados e de vítimas.

No mais, de acordo com as informações do juízo coator, constato que o processo segue sua marcha processual regularmente, com audiência designada para 16.07.2025.

Logo, entendo que a decisão está devidamente corroborada por elementos concretos que demonstram de forma inconteste preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal decorrente da medida decretada.

In casu
, também não haveria espaço para a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa (art. 319 do CPP), visto que tal dispositivo contempla, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão guerreada por este
mandamus
, conheço da impetração e DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025